Tribunal: TJPA
Processo: 0814533-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814533-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GRANDE MOINHO CEARENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. USO DE SEGURO GARANTIA. TUTELA RECURSAL DEMONSTRADA. SOMENTE PARA FAZER A ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DA EMPRESA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SERASA, DOS CARTÓRIOS DE PROTESTO E DE QUAISQUER OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o Fisco Estadual alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 0020235700113155 referente ao inadimplemento de ICMS, referente ao exercício de 2018 no valor de R$ 4.418.332,95 (quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil e trezentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Ocorre que ação autônoma antes de ser citada, o executado conseguiu garantir a execução por seguro garantia no valor do débito. Além disso, no mesmo processo o Juízo deferiu a tutela antecipada para prevenir supostas cobranças indevidas do mesmo débito.

Entretanto, o Juízo da Execução Fiscal divergiu do entendimento do Juízo da ação autônoma e manteve os atos executórios.

Inconformado, o executado interpôs recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão Interlocutória, o que fora dado efeito suspensivo por meio da concessão da tutela antecipada recursal ao recurso por meio de determinação da relatora competente.

Explico desde já que a tutela recursal merece continuar em vigor, visto que o seguro garantia preenche os requisitos para garantir a Execução Fiscal, por conter o valor correspondente ao débito e está ainda vigente.

A partir do ajuizamento da ação autônoma antes da citação do executado, isto possibilita o uso como garantia em Juízo da apólice, por sua vez, atraindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, logo impossibilita a cobrança do tributo e da suspensão do prazo prescricional, neste último caso em razão do ajuizamento da Execução Fiscal, nos termos do art. 151, II e V do Código Tributário Nacional (CTN).

Mesmo assim, o executado ainda precisa opor Embargos à Execução Fiscal, caso contrário, a demanda executória continuará, nos termos do art. 18 da Lei Nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF).

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GRANDE MOINHO CEARENSE S/A
contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL nº 0802620-71.2023.8.14.0133
ajuizado pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do agravante.

Em síntese da demanda, o Fisco Estadual alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 0020235700113155 referente ao inadimplemento de ICMS, referente ao exercício de 2018 no valor de R$ 4.418.332,95 (quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil e trezentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Após devidamente intimado, o executado informou que houve ação autônoma de nº 0845607-06.2023.8.14.0301 distribuído à 3ª Vara de Execução Fiscal da comarca de Belém na qual fora ofertado seguro garantia para conceder o efeito suspensivo com o fim de parar todos os atos expropriatórios da Execução Fiscal dos presentes autos.

Em apreciação do efeito suspensivo concedido em ação independente, o Juízo competente indeferiu o pedido de exclusão da executada no cadastro de inadimplentes, por ser faculdade do credor, nos termos do art. 782, §3º do Código de Processo Civil.

Irresignado, a Empresa interpôs recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão Interlocutória sob a justificativa que fora concedida a suspensão da cobrança da CDA, em razão do débito está devidamente garantido e os efeitos suspensivos foram aplicados para evitar a constrição patrimonial indevida. Além disso, ainda ressalta que isto não evita a oposição oportuna de Embargos à Execução Fiscal para fins de discussão da executividade do título.

Em apreciação sumária do recurso, esta relatora Exmª Desembargadora Ezilda Mutran estava licenciada, por conta disso houve a redistribuição. Assim, a Julgadora competente por redistribuição fez a análise da tutela antecipada recursal e concedeu o efeito suspensivo ao recurso, o que gerou a determinação de abstenção de inclusão da Empresa no cadastro de inadimplentes do SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito no que diz respeito aos débitos vinculados aos Autos de Infração n° 0020235700113155.

Após devidamente intimado, a empresa apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os argumentos e pugnando a manutenção da tutela recursal concedida ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Preliminarmente, verifico que o recurso de Agravo Interno está prejudicado, ante o Julgamento do Agravo de Instrumento. Logo, deixo de apreciar o recurso interposto contra a Decisão Interlocutória que concedeu o efeito suspensivo de forma antecipada.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

DO MÉRITO

DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolva-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

Tal instituto também encontra respaldo no Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Observo que houve a confusão dos institutos jurídicos elencados na Decisão Interlocutória, visto que a partir do momento no qual é constituído em definitivo o débito tributário este será elencado na competente Certidão de Dívida Ativa feito pelo Fisco no qual deverá ser cobrado devidamente pelo procedimento de Execução Fiscal elencado na Lei nº 6.830/80.

Em caso de ainda constituição do débito, este seria anulado por procedimentos específicos que atingisse o mérito administrativo que ocasionaria a inscrição do débito em dívida ativa, por exemplo, a Ação Ordinária com objetivo de anulação de Ato Administrativo ou pela via Mandamental de forma preventiva ou repressiva (a depender da ocorrência ou da ameaça a direito líquido e certo).

Assim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está prevista no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), enquanto a Suspensão da Execução (de forma genérica) está no art. 919, §1 do Código de Processo Civil (CPC).

Dessa forma, vislumbro que fora feito de forma autônoma uma Ação Autônoma apenas para garantir a Execução Fiscal por meio de Seguro Garantia de apólice nº 1007500022294 no valor de R$ R$ 4.639.249,60 (quatro milhões seiscentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) com vigência até 15/05/2028.

Anteriormente, o Tribunal Pátrio tinha o entendimento que o Seguro Garantia possuía a função de garantir a satisfação ao credor da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, deixando evidente que não há o escopo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas e tão somente, a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva, sendo que a expedição da referida certidão tinha o objetivo de comprovar a regularidade da empresa perante o Fisco.

Contudo, a Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980 (Lei das Execuções), senão vejamos:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

§ 3º A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido, mas fazendo ressalvas acerca disso ao impor requisitos para aceitar, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182/STJ E 284/STF. REVOLVIMENTO DOS FATOS DA CAUSA

1. Trata-se de Agravo Interno contra o não conhecimento do Recurso Especial, por incidência das Súmulas 284/STF, 7 e 182/STJ.

2. A parte não impugnou os fundamentos do acórdão de que a garantia ofertada foi rejeitada porque:
a) a apólice não alcançou sequer o valor do débito; b) a extemporaneidade da substituição da apólice, outra vez insuficiente - não contemplou o acréscimo de 30% previsto no artigo 835, § 2º, do CPC; e, c) diante do manifesto desinteresse da parte credora, não se comprovou a incapacidade da parte executada em suportar o ônus da penhora em dinheiro.

3. "A garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro,
o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
, situação que não é o caso dos autos" (AgInt no REsp 1.948.922/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13.10.2022) 4. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.276.393/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023.) (grifo nosso)

Logo, não houve até o presente momento a oposição de Embargos à Execução Fiscal, mas tão somente a garantia da dívida em Juízo, o que enseja tão somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II e V do CTN, por sua vez,
nada mais do que a impossibilidade de cobrança do tributo e da suspensão do prazo prescricional, neste último caso em razão do ajuizamento da Execução Fiscal.

Mesmo assim, alerto sobre a necessidade da utilização de Embargos à Execução no prazo de 30 (trinta dias) contados a partir do termo de penhora, caso contrário a demanda executória prosseguirá, conforme art. 18 da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF).

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Observa-se que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte recorrente.

2. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.3. Quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1.2.2010), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), a Primeira Seção do STJ reconheceu a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da Execução Fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.2.2019).

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

6. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2235269 BA 2022/0337839-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023) (grifo nosso)

Portanto, verifico que
existem
razões para reformar a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, uma vez que
não
se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para modificar a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
e
confirmar a Tutela Antecipada Recursal proferida nos autos
, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024